Tribunal: TJES
Processo: 5003300-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003300-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: C&V INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Ademais, segundo o STJ, “
Os entendimentos firmados em recursos especiais repetitivos devem ser imediatamente aplicados, inclusive a casos que tramitavam antes de firmada a jurisprudência, ressalvada a hipótese de modulação de efeitos.
” (AgInt no REsp n. 1.963.022/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.).

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível (id 4380950), por meio do qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento do Estado do Espírito Santo, após a adequação de pretérito julgado deste colegiado à jurisprudência do STJ firmada na tese do Tema 1.076, conforme prevê o art. 1.030, II, do CPC.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão quanto a inaplicabilidade automática do Tema 1.076 do STJ, a fim de revisar decisões anteriores ao decidido em recuro repetitivo.

A embargada ofertou suas contrarrazões, pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO §8º, DO ART. 85, DO CPC. READEQUAÇÃO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ (TEMA 1.076). JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. No caso, a condenação da fazenda pública municipal deverá observar o entendimento fixado pelo STJ (Tema 1.076), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos, de modo que, a despeito do elevado valor do proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade (
R$ 13.933.249,11
), é obrigatória a observância dos percentuais previstos no §§2º e 3º, do art. 85, do CPC.

2. Sob esse enfoque, à luz dos critérios estabelecidos pelo §2º, do art. 85, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreço devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pela recorrida no percentual mínimo escalonado de cada inciso do §3º, do art. 85, do CPC, por reputar condizente com os contornos fático-jurídicos da causa, que de um lado não se revela excessivo e por outro não deslustra a atividade do advogado.

3. Juízo de retratação positivo para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.”

Como se observa, o acórdão embargado realizou o juízo de retratação diante da divergência do pretérito julgamento levado a efeito por este colegiado com a tese jurídica firmada no TEMA 1.076 do STJ exarado no regime de recursos repetitivos, denotando manifesta observância da norma do art. 1.030, II, do CPC.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Ainda que assim não fosse, o embargante ainda desconsidera que a sua insurgência a respeito da inaplicabilidade automática da tese jurídica firmada em sede de recurso repetitivo, não só denota malversação da sistemática processual (conforme plexo do CPC, art. 1.030 e 1.040), como está em rota da colisão com a orientação do próprio STJ:

“
[...] 2.
As teses fixadas nos julgamentos vinculativos deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal podem ser aplicadas imediatamente nos feitos respectivos, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado dos precedentes de observância obrigatória e mesmo na pendência de eventuais aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
[...]” (AgInt nos EmbExeMS n. 6.318/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 3/9/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
TEMA N. 1076. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. APLICABILIDADE IMEDIATA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O agravante aduz a inaplicabilidade do Tema n. 1076/STJ na medida em que a decisão que arbitrou os honorários na origem é anterior à publicação do paradigma.

2.
Os entendimentos firmados em recursos especiais repetitivos devem ser imediatamente aplicados, inclusive a casos que tramitavam antes de firmada a jurisprudência, ressalvada a hipótese de modulação de efeitos.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.963.022/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 16/05/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.